Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001260-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 973.800.919-72 (AGRAVANTE), SEBASTIANA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 004.568.719-69 (AGRAVANTE), JOSE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 459.230.861-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO RENAJUD – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As informações apresentadas no agravo ainda não foram submetidas ao crivo do juízo singular e todos os fatos narrados demandam dilação probatória na origem. A matéria discutida é totalmente controversa e necessita da ampla instrução processual, o que se denota a impossibilidade de revogação da tutela de urgência, haja vista que o contorno jurídico gira na existência ou inexistência do contrato de compra e venda, e este anexo aos autos. Ademais, não se verifica prejuízo irreparável as agravantes quanto a anotação no RENAJUD determinada, pois não demonstrado o risco de prejuízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021